Tribunal: TJDFT
Processo: 0734901-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734901-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNOLDO REIS JACAUNA AGRAVADO: VALDEMIR RODRIGUES DE ALMEIDA, LM MODAS ALEXANIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ARNOLDO REIS JACAÚNA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 208.192.243, dos autos principais), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama - DF, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, autuada sob o número: 0718503-19.2024.8.07.0001, requerido pelo ora agravante em desfavor dos ora agravados VALDEMIR RODRIGUES DE ALMEIDA e LM MODAS ALEXÂNIA LTDA, proferida nos seguintes termos: “A leitura dos autos evidencia que a parte autora discordou da proposta de honorários periciais apresentada pelo perito anteriormente nomeado, o que ensejou a destituição do expert pelo Juízo. Ademais, apresentada proposta pelo novo perito nomeado pelo Juízo, a parte autora novamente discordou do valor dos honorários propostos. Nesse cenário, verifico que o perito nomeado já reduziu a verba honorária, nos termos da contraproposta ID 207976958. Noutra banda, registro que os honorários periciais propostos encontram-se dentro do limite do razoável, porquanto condizentes com o trabalho a ser prestado pelo expert, bem como correspondente ao valor que tem sido cobrado normalmente em perícias similares. Assim, INDEFIRO o pedido do autor. Intime-se o requerente para depositar nos autos os honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, por falta de interesse de agir. Gama-DF, DF, 20 de agosto de 2024 16:37:21. ADRIANA MARIA DE FREITAS TAPETY Juíza de Direito.” O autor, ora agravante, recorre da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que requereu a produção de prova técnica consistente em perícia na área de Engenharia Civil; contudo o valor apresentado pelo perito nomeado, mostra-se muito superior ao preço praticado no mercado conforme pesquisa realizada pelo autor, ora agravante, mediante proposta anexada no Id. 206.920.641, dos autos principais. Prossegue asseverando que o Juízo de 1o Grau não indeferiu os quesitos, que considera impertinentes, apresentados pelos requeridos, ora agravados, e que o juízo monocrático também não deferiu o pedido de rateio pelas partes dos custos relativos aos honorários periciais, posto que a ampliação do objeto da perícia deve-se à apresentação pelas partes adversas dos quesitos tidos como impertinentes, o que também causou a oneração do valor relativo aos honorários periciais. Aduz que em consequência desta ampliação do objeto da ação, os honorários periciais foram fixados e homologados no valor de R$16.419,00, que alega ser absurdo. Acerca do cabimento do Agravo de Instrumento, alega que a presente via recursal deve ser admitida, com fulcro na interpretação extensiva dos Incisos VI e XI, do artigo 1.015, do CPC; sob pena de a medida pleiteada se tornar inócua, caso a discussão seja postergada, já que a quitação dos honorários periciais deve ser realizada até o dia 26.08.2024, sob pena de extinção do feito, por falta de interesse de agir. Requer que seja conferido, em caráter liminar, efeito suspensivo a r. decisão guerreada e; no mérito, pugna que o recurso seja provido para reformar a r. decisão interlocutória agravada, inadmitindo os quesitos impertinentes apresentados pelos requeridos, ora agravados, que resultaram na ampliação do objeto da ação; que caso não seja este o entendimento da Turma que seja determinado o rateio do pagamento dos honorários periciais entre os demandantes; ou, alternativamente que os honorários periciais sejam fixados no valor de R$ 9.000,00(nove mil reais), que representa a média entre os valores para a realização dos trabalhos técnicos encontrados nas pesquisas realizadas pelo autor, ora agravante. Juntou guia de custas e comprovante de recolhimento (Id. 63.130.843 e Id. 63.130.844). É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Sobre o cabimento do presente recurso, embora não haja hipótese específica acerca da admissão de Agravo de Instrumento em desfavor de decisões interlocutórias que versem sobre fixação do valor de honorários periciais, o presente recurso pode ser conhecido com amparo da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC (Tema 988, STJ), diante da urgência verificada no caso concreto e da eventual inutilidade de decisão posterior porventura proferida em sede de Apelação Cível, considerando a possibilidade de extinção prematura da ação principal. Neste sentido cito precedente do Eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CABIMENTO DO RECURSO. MÉRITO: PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESPEITO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1.Em princípio, não cabe agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais. Todavia, há de se admitir o recurso pela tese da taxatividade mitigada, já que a urgência da decisão a respeito desse tema torna inútil eventual deliberação posterior, que se viabilizaria apenas com a interposição de apelação contra a sentença. 2. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial. 3. Se a parte agravante não apresentou argumentos que justifiquem a redução do valor arbitrado, não há como alterar a quantia fixada. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1888963, 07534694520238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, presentes os pressupostos processuais, admito o processamento do presente recurso. Cuida-se, na origem, de Ação de Produção Antecipada de Provas, na qual foi requerida pelo autor, ora agravante, a realização de prova técnica, consistente em perícia na área de Engenharia Civil, destinada a verificação do atual estágio da construção do imóvel objeto do contrato entabulado entre as partes demandantes, com o fim principal de verificar e estabelecer a proporção e o percentual dos serviços já realizados pelos requeridos, ora agravados; enumerar os serviços e valores restantes para a conclusão da obra, etc; especificando-se os respectivos percentuais, consoante demais quesitos apresentados. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Na hipótese concreta em análise, vislumbro presente, nesta fase de cognição inicial sumária, a probabilidade do direito do autor, ora agravante; que, contudo, deverá ser objeto de cognição exauriente após a instrução do feito. Já o perigo da demora é visível, considerando a possibilidade de extinção do feito principal sob o fundamento de falta de interesse de agir do autor, ora agravante, caso este não proceda ao depósito do valor de R$16.419,00; relativo aos honorários periciais arbitrados pelo Juízo de 1o Grau. Desta forma, com base nas razões expostas e considerando a presença dos requisitos ensejadores da sua concessão, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à r. decisão vergastada conforme requerido pelo autor, ora agravante, até decisão ulterior desta instância. Intimem-se os requeridos, ora agravados, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presentedecisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora